Tribunal: CARF
Processo: 10825.720069/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720069/2010-93
RESOLUÇÃO
3001-000.677 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARTONAGEM JAUENSE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para verificar os débitos
indicados nos PER/DCOMP,, nos termos do voto da relatora, assegurando-se direito de
manifestação do contribuinte antes do retorno ao Conselho.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro
Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, contra decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em face da não homologação de
compensações declaradas por meio de PER/DCOMP.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.677 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720069/2010-93
2
Na origem, a contribuinte transmitiu declarações de compensação utilizando
créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 98.004.7588-5, por meio da qual lhe foi reconhecido o direito de excluir valores da
base de cálculo do PIS e de compensar os montantes recolhidos indevidamente. Os créditos foram
regularmente habilitados junto à Receita Federal em processo administrativo específico.
Ao analisar os pedidos, a autoridade fiscal indeferiu as compensações, por entender
que os débitos indicados não correspondiam exatamente àqueles abrangidos pela decisão judicial,
e que a DCTF apresentada pelo contribuinte não demonstrava a existência de crédito disponível.
Em consequência, lavrou-se o despacho decisório de não homologação, com a exigência dos
débitos compensados.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, reiterando que o
crédito judicial era líquido, certo e habilitado, e que a negativa da Receita afrontava a coisa
julgada. A DRJ, contudo, manteve a decisão recorrida, sob o fundamento de que a compensação
não observou os limites do título judicial, e de que a mera invocação da decisão sem elementos
comprobatórios adicionais não era suficiente para reformar o despacho de não homologação.
Cientificada, a interessada interpôs o presente Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, defendendo que a decisão judicial transitada em
julgado lhe assegura direito à compensação com quaisquer débitos de PIS, razão pela qual a glosa
administrativa não poderia subsistir, no qual alegou o seguinte:
Preliminarmente:
1. Cerceamento de defesa por pedido de perícia
No mérito:
1. Da origem do crédito de PIS e do cpalculo correto para a apuração
2. Do descumprimento da decisão judicial e da garantia constitucional de defesa

É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Na origem, a contribuinte transmitiu declarações de compensação utilizando
créditos reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado, relativos à exclusão de valores da
base de cálculo do PIS, com fundamento no Mandado de Segurança no 98.004.7588-5. A Receita
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.677 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720069/2010-93
3
Federal não homologou as compensações, sob o argumento de que os débitos indicados não se
enquadrariam nos limites da decisão judicial e que não haveria crédito disponível. A DRJ manteve
a decisão.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que o crédito judicial é
líquido, certo e regularmente habilitado, de modo que não poderia ser negada a compensação.
Examinados os autos, verifica-se que a discussão envolve a correta quantificação e a
efetiva disponibilidade do crédito reconhecido judicialmente, questão que depende de análise
técnica dos cálculos e da conformidade entre os valores habilitados e aqueles efetivamente
utilizados na compensação.
Dessa forma, entendo necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de
que a unidade de origem realize novo exame dos valores objeto da decisão judicial transitada em
julgado, promovendo a reconstituição da conta gráfica e verificando a compatibilidade entre o
crédito habilitado e os débitos indicados nos PER/DCOMP. Concluído o cálculo, deverá ser
assegurado ao contribuinte o direito de manifestação antes do retorno dos autos a este Conselho.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
art. 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, a fim de que a DRJ refaça os cálculos e
analise, de forma conclusiva, se a contribuinte faz jus à compensação pleiteada.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 287
DF CARF MF
Original